Tribunal: STF
Processo: CC 8185
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito negativo de competência entre juízos vinculados a Tribunais distintos originariamente suscitado perante o STJ. Definição da competência do juízo trabalhista. Posterior remessa dos autos a esta Suprema Corte, com base em alegada divergência jurisprudencial entre TST e STJ. Descabimento. Impossibilidade de reiteração do conflito de competência como sucedâneo recursal. Alterações jurisprudenciais supervenientes a serem analisadas nas instâncias apropriadas, pelas vias processuais pertinentes. Conflito não conhecido, com devolução dos autos à autoridade suscitante. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra-MT em face de alegada discrepância entre entendimento jurisprudencial firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho e acórdão do Superior Tribunal de Justiça no CC nº 171039/MS, que fixou a competência daquele juízo (em detrimento do originariamente suscitado, o Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT) para exame de lide envolvendo disputa eleitoral em sindicato de servidores públicos municipais regidos por vínculo estatutário. 
    2. Por ocasião do julgamento do CC nº 171039/MS, ocorrido em 10.6.2020, entendeu o STJ, em resumo, que a controvérsia relativa à exclusão de chapa em eleição de sindicato não tangenciava questão ligada à natureza do vínculo estatutário, estando assim inteiramente contida no art. 144, III, da Constituição Federal (competência da Justiça do Trabalho para “ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”, sem quaisquer exceções), inexistindo ponto de contato do tema com o que definido por esta Suprema Corte no julgamento liminar da ADI nº 3395/DF, ocasião em que suspensa “toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”.
    3. Recebidos os autos na Justiça do Trabalho, contudo, o Juiz Anesio Yssao Yamamura determinou a remessa do feito a esta Suprema Corte, ao argumento de que o entendimento do STJ seria conflitante com jurisprudência do TST firmada no Recurso de Revista nº 24300- 63.2013.5.24.0006, acórdão publicado em 02.10.2020 (doc. 20).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Não há conflito negativo de competência entre Tribunais Superiores a ser analisado por esta Suprema Corte, nos termos exigidos pelo art. 102, I, ‘o’, da Constituição Federal, pela simples razão de que o TST nada deliberou no presente caso. A instauração do conflito entre autoridades judiciárias está condicionada à existência de manifestações proferidas na mesma demanda. No caso, tal fato efetivamente ocorreu entre juízes de primeiro grau (Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra-MT e Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT), sendo por isso solucionado pelo STJ. A remessa posterior dos autos diretamente a esta Suprema Corte, por parte da autoridade reputada competente pelo STJ, à alegação de que haveria discrepância de compreensões entre este e o TST, tenta fazer uso da via processual eleita como sucedâneo de recurso destinado a uniformizar jurisprudência de Tribunais distintos em matéria de competência. 
    A propósito, por refutarem proposições similares, transcrevo trechos de algumas decisões monocráticas desta Suprema Corte: 
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há conflito negativo de competência entre o STJ e o TRT da 21ª Região, quando aquele Tribunal, ao exercer sua competência para resolver outro conflito negativo, declara a competência deste último. 2. O conflito de competência não serve como sucedâneo recursal, nem para veicular inconformismo do suscitante em relação à decisão superior que o declarou competente. 3. Conflito não conhecido.” (CC nº 7869/RN, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 05.3.2014).
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E A JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITO DIRIMIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.” (CC nº 7865/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.02.2014).
    “A decisão apontada como caracterizadora de conflito foi tomada pelo Ministro Relator no CC n. 117.757/RN, que, ao exercer a competência atribuída ao Superior Tribunal de Justiça pela Constituição da República no art. 105, inc. I, alínea d, estabeleceu a competência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para julgar a demanda. Não há, assim, decisão em que o Superior Tribunal de Justiça tenha se declarado competente ou incompetente para conhecer de determinada ação, conforme exige o art. 115 do Código de Processo Civil, para a caracterização de conflito. Desse modo, verifico que o suscitante pretende, na realidade, trazer à análise do Supremo Tribunal, em sede de conflito de competência, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com a qual não concorda. O conflito de competência não pode, no entanto, ser utilizado como sucedâneo recursal” (CC nº 7841/RN, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2013).
    2. Em obiter dictum, acresço que, em data posterior ao julgamento do presente conflito pelo STJ, esta Suprema Corte analisou o Tema 994 de repercussão geral, quando fixada tese segundo a qual “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”, nos termos do acórdão vinculado ao RE nº 1089282/AM, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04.02.2021. Do voto do Relator, extraio a seguinte passagem, que esclarece a evolução dos entendimentos a respeito do tema:
    “(...) no julgamento cautelar da ADI 3.395, esta Corte suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição da República que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    (...)
    Com a promulgação da Emenda [nº 45/04], passou-se a incluir também nas atribuições jurisdicionais da Justiça do Trabalho, na redação do inciso III do art. 114, o poder para processar e julgar a controvérsia pertinente à representação de entidades sindicais, entre sindicatos e empregados e as ações entre sindicatos e empregadores.
    Nesse contexto, demandas que tratem de contribuição sindical, discutida entre sindicatos e empregados celetistas, têm cunho tipicamente trabalhista. (...)
    Este paradigma da repercussão geral versa, entretanto, sobre a competência para processar e julgar demandas nas quais se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. É certo que essa matéria, especificamente, não foi objeto da ADI-MC 3.395, na qual não houve qualquer debate acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas que tratem da contribuição sindical de servidores públicos estatutários. Entretanto, o inciso III do art. 114 não pode ser interpretado de forma isolada, ao ser aplicado a demandas que digam respeito à contribuição sindical de servidores estatutários. 
    Ao contrário, o referido dispositivo deve ser compreendido à luz da interpretação dada pelo Supremo ao art. 114, inciso I, da Constituição e aos limites estabelecidos quanto à ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que não inclui, como visto, as relações dos servidores públicos”.
    Anoto que, muito embora a tese firmada se refira ao “recolhimento e o repasse de contribuição sindical”, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral, em acórdão de 13.6.2018, o parâmetro fixado para discussão da competência havia sido delineado em torno de demandas cujo objeto “disser respeito à representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário”. 
    Nesse sentido, recente decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, em 09.02.2021, aplicou a Tese nº 994 para caso de conteúdo semelhante ao presente, em que veiculada controvérsia a respeito da competência para análise de pedido relacionado a eleição sindical (ARE nº 1302415/ES, DJe de 10.02.2021). 
    3. Observo, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça reformulou seu entendimento para adequá-lo à tese de repercussão geral mencionada, como registrado em julgamento recente do CC nº 147784/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29.3.2021, assim ementado:
    “CONFLITO SUSCITADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 994, NO RE N. 1.089.282/AM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA. NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA N. 222/STJ. PUBLICIDADE EXIGIDA PELO ART. 927, §§ 2º E 5º, DO CPC/2015. 
    1. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n. 994, no RE n. 1.089.282/AM (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em sessão virtual de 27.11.2020 a 04.12.2020): "Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário". Desta forma, adotando posição em relação à qual guardo reservas, o STF determinou o retorno deste Superior Tribunal de Justiça um passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior ao julgamento do AgRg no CC 135.694 / GO, qual seja, a de que: (a) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico estatutário, após o advento da EC n. 45/2004, devem continuar ser ajuizadas na Justiça Comum e (b) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico celetista, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho. 
    2. Superados os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça que dispunham de modo diverso: AgRg no CC n. 135.694/GO, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC n. 128.599/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015; CC n. 138.378-MA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.08.2015; EDcl no CC n. 140.975/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015; CC n. 147.099/RN, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/08/2016. 
    3. Com esse entendimento, ganha nova vida o enunciado n. 222 da Súmula deste STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT") para abarcar apenas as situações em que a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical referente a celetistas (servidores ou não) na Justiça do Trabalho. 
    4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Comum. 
    5. Acórdão submetido ao regime de ampla publicidade, conforme o disposto no art. 927, §§ 2º e 5º, do CPC/2015, com comunicação aos Ministros da Primeira Seção do STJ, ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - TST e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais de Justiça”.
    Nesses termos, vedada a definição de competência por esta Suprema Corte per saltum, sem amparo em alguma das hipóteses previstas pelo art. 102, I, ‘o’, da Constituição Federal, deve a questão obter o desenvolvimento adequado na seara própria, à ponderação da incidência ou não ao caso das supervenientes alterações do estado da jurisprudência. 
    Ante o exposto, não conheço do conflito negativo de competência (art. 102, I, ‘o’, da Constituição Federal), determinando a devolução dos autos à autoridade suscitante, para o que entender de direito. 
    À Secretaria Judiciária para que, independentemente do prazo recursal, seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra-MT.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora